Tribunal: TJES
Processo: 0001002-34.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
002
-
34
.20
19
.8.08.00
36

APELANTE: MARLON DOS SANTOS VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REINCIDÊNCIA. INSUFCIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In
casu,

a
materialidade
e
autoria
resta
ram
comprovadas pelos Boletins Unificados, do Auto de Apreensão, Auto de Restituição, bem como imagens de videomonitoramento, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processua
l, razão pela qual não há que se falar em
recorrer em liberdade.

2.
C
onsider
a-se
que a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3
.
No que tange ao pleito referente à desclassificação do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal para o artigo 155,
caput
, do Código Penal, igualmente não merece prosper
ar, eis que em Laudo Pericial, restou consignado que o Apelante ao adentrar ao local, precisou escalar um muro, onde então teve acesso à porta da sala e por conseguinte, o quarto da vítima para realizar o furto.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001002-34.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON DOS SANTOS VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
002
-
34
.20
19
.8.08.00
36

APELANTE: MARLON DOS SANTOS VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REINCIDÊNCIA. INSUFCIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In
casu,

a
materialidade
e
autoria
resta
ram
comprovadas pelos Boletins Unificados, do Auto de Apreensão, Auto de Restituição, bem como imagens de videomonitoramento, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processua
l, razão pela qual não há que se falar em
recorrer em liberdade.

2.
C
onsider
a-se
que a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3
.
No que tange ao pleito referente à desclassificação do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal para o artigo 155,
caput
, do Código Penal, igualmente não merece prosper
ar, eis que em Laudo Pericial, restou consignado que o Apelante ao adentrar ao local, precisou escalar um muro, onde então teve acesso à porta da sala e por conseguinte, o quarto da vítima para realizar o furto.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
002
-
34
.20
19
.8.08.00
36

APELANTE: MARLON DOS SANTOS VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON DOS SANTOS VICENTE
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática dos crimes capitulados no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, em regime inicial SEMI-ABERTO.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a liminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, e no mérito, pugna pela desclassificação para o artigo 155,
caput
, do Código Penal, aplicando no mínimo legal, e que o regime inicial seja o aberto, e requer ainda a fixação de honorário advocatício
s.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A defesa pugna preliminarmente pela possibilidade de o recorrente recorrer em liberdade. Como bem pontuou o Procurador de justiça, tal pedido não merece acolhimento, tendo em vista a natureza do crime, a personalidade do recorrente e a quantidade de pena imposta, não fazendo jus à concessão da liberdade na fase recursal. O crime foi praticado por uma pessoa que comete reiterados furtos na cidade Muqui, além de ser réu reincidente, o que evidencia que sua conduta representa risco à ordem pública.

Extrai-se d
a sentença
que: “(...)
em que pese a pena imposta nesta sentença, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficiente para resguardar a ordem pública, como demonstra o extenso rol de crimes citados na certidão de fl. 130, além de ser o réu reincidente, o que evidencia que sua conduta representa risco a ordem pública
.”

Nesse ínterim, considero que a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

No que tange ao pleito referente à desclassificação do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal para o artigo 155,
caput
, do Código Penal, entendo que este igualmente não merece prosperar. Vejamos que, conforme declaração da vítima: "
que chegou do trabalho, por volta de 18 horas; quando chegou no seu quarto, sua prateleira estava vazia; que achou que sua mãe teria tirado para limpar; que perguntando sua mãe, a mesma disse que não teria os tirados do local; que como na semana anterior sempre acontecia algumas coisas com o acusado, a depoente ligou uma coisa com a outra; que o acusado sempre invadiu a casa da depoente; que o acusado sempre invadia o terreno do pai da depoente; que o acusado já teria realizado outros furtos na casa da depoente e seus pais; que acredita que o acusado tenha invadido sua casa de dia; que o acusado sempre ficava sentado ao lado da calçada de sua casa, observando a movimentação; que o acusado é igual a um “ninja", agindo muito rápido; que se o acusado tiver pulado pela janela de sua casa, a primeira coisa que iria ver seria os perfumes; que não teria outra pessoa a quem suspeitar, devido ao histórico de problemas entre o acusado e o pai da depoente; que pessoas da rua de casa da depoente sabiam que o acusado que realizou o furto, pois estava com a mão fedendo a cheiro de perfume; que pessoas da rua que tem contato com outras pessoas do morro falaram que o acusado esteve no morro, vendendo os perfumes; que portando conseguiu recuperar alguns perfumes no dia; que algumas pessoas foram até a depoente entregar alguns perfumes; que a depoente não queria saber da situação e iria dar parte; que a parte da frente da casa tem um portão que é de difícil acesso; que os frascos estavam todos com perfumes; que tinha muito valor afetivo os perfumes; quo todo roubo que acontecia na comunidade, todos já sabiam quem roubou e pra quem já teria passado; que testemunhas perguntaram no morro se o denunciado estava vendendo perfumes; que uma pessoa desceu com urna sacola de perfume para devolver a depoente, porém não aceitou, dizendo que apenas queria confirmar que se tratava de Marlon e iria denunciá-lo; que depois do ocorrido, foi colocado sistema de câmeras na casa; que depois que o denunciado foi preso não houve mais furtos em sua residência; que o dinheiro não foi recuperado; que era um porquinho que estava com muitas notas; que foi retirado fotos, pela polícia, dos percursos que poderia ter sido feito; que o muro que dá acesso a lateral da casa é um muro mais alto; que a pessoa de nome Micheli Anastácio tinha contato com alguém do morro, onde teve informações de que Marlon teria ido até o morro e vendido alguns perfumes; que Eumirtiane foi até o morro com Micheli e conseguiram recuperar alguns perfumes da depoente; que
quando o acusado usava drogas se transformava totalmente; que o denunciado era uma pessoa que perturbava o local; que o acusado nunca ficou preso do jeito que estava agora"

Deste modo, é nítida a subsunção do fato à norma prevista no inciso II, § 4º, do artigo 155, do Código Penal, que aduz ser qualificado o furto quando o agente o fizer com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

Não se pode alvidar, ainda, que consta nos autos do processo, em Laudo Pericial, que para o Apelante adentrar ao local, precisou escalar um muro, onde então teve acesso à porta da sala e por conseguinte, o quarto da vítima.

O MM. Juiz
a quo
, ainda muito bem fundamentou que:
“trata-se de prova não contestada pela Defesa do acusado e apta a comprovar o meio empregado pelo réu para acesso a
res
furtiva. Assim sendo, reconheço a qualificadora insculpida no inciso II, § 4º, do art. 155, do Código Penal, já que, para consumação do furto, houve escalada de um muro para acesso a casa da vítima. Dito isso, e não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a procedência do pedido condenatório se impõe, tendo o acusado incorrido no crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal.”

De igual modo não merece prosperar a desclassificação para furto simples, bem como a aplicação no mínimo legal o regime inicial aberto.

Em relação a existência de contradição
do laudo pericial com as fotografias, alegando que de acordo com o laudo pericial, o muro que o Apelante precisou pular possuía 1,80 de altura, entretanto, nas fotografias é notório que o muro não possuía essa altura, e que no portão da casa não possui cadeados ou trancas com chaves para mantê-lo fechado. O Ilustre Representante do Ministério Público afirma que tais argumentações de defesa não merecem prosperar, visto que no processo penal vige o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e nos autos existem provas suficientes para embasar a posição adotada pela Magistrada, estando clara a autoria, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do de
lito.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)